Tribunal: TJMT
Processo: 0016613-84.2015.8.11.0003
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016613-84.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[IRACY NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 241.962.741-53 (EMBARGANTE), CIBELE SILVA PRIETCH FALCA PAGNO - CPF: 384.795.081-91 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS/MT - CNPJ: 32.974.503/0001-54 (EMBARGADO), DANILO IKEDA CAETANO - CPF: 018.184.911-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
–
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O ACÓRDÃO -

ERRO MATERIAL – TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL E CONDENAÇÃO DO EMBARGADO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - OMISSÃO VERIFICADA - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existente no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Ao analisar os autos, não se verifica qualquer contradição na decisão embargada, já que a fundamentação está em total consonância com a parte dispositiva do acórdão embargado, havendo tão somente erro material na ementa, onde constou “recurso parcialmente provido”, devendo ser corrigido e passando a constar “recurso provido”.

3. Considerando a natureza alimentar das verbas, impõe-se o deferimento da tutela de urgência, nos termos definidos pelo art. 300 do CPC.

4.
A sentença de improcedência foi reformada, dando provimento ao recurso de apelação e julgando procedente a ação de concessão de aposentadoria por invalidez, motivo pelo qual deve haver a inversão do ônus de sucumbência.

5. Embargos parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
IRACY NASCIMENTO DA SILVA
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação nº 0016613-84.2015.8.11.0003 que, por unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto contra INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS/MT e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, para julgar procedentes os pedidos iniciais, determinando que os Apelados concedam o benefício da Aposentadoria por Invalidez à Apelante, com proventos integrais.

Em suas razões recursais, sustenta a embargante que o acórdão incorreu em contradição entre a fundamentação e o
decisium,
pois na fundamentação consta que o recurso de apelação merece parcial provimento e no dispositivo do acórdão foi concedido provimento integral ao recurso.

Sustenta, ainda, omissão quanto aos pedidos de antecipação de tutela de urgência recursal e condenação do Apelado/Embargante em honorários sucumbenciais.

Ao final, requer o recebimento e o processamento do presente Embargos declaratórios, para que seja concedido efeitos infringentes, sendo superada a contradição apontada e deferida a aposentadoria por invalidez com proventos integrais e paridade total, na forma prevista no art. 40, § 1º, inciso I (segunda parte) da CF88 com redação atribuída pela EmC nº 41/2003 c/c o art. 14 da Lei Municipal nº 4.614/2005, em consonância com a fundamentação do v. Acórdão.

Seja deferida a tutela de urgência para determinar que o benefício de aposentadoria por invalidez seja implantado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa cautelar diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), bem como condenação dos Embargados ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor a causa atualizado.

Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pelos Embargados, conforme certificado nos autos (Id. 83289495)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de Embargos de Declaração oposto por
IRACY NASCIMENTO DA SILVA
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação nº 0016613-84.2015.8.11.0003 que, por unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto contra INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS/MT e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, para julgar procedentes os pedidos iniciais, determinando que os Apelados concedam o benefício da Aposentadoria por Invalidez à Apelante, com proventos integrais.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre esclarecer que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A despeito das alegações da Embargante, não se vislumbra qualquer contradição no acórdão, mas, sim, um erro material na fundamentação e na ementa, constando como recurso parcialmente provido, porém estando claro na parte dispositiva e em toda a fundamentação de que o recurso foi totalmente provido.

O v. acórdão foi bem fundamentado ao dispor:

“Como se vê no caso, a segurada trabalhava, inicialmente, como auxiliar de serviços diversos e, posteriormente, desde 1997 como auxiliar de laboratório , apresenta idade avançada, com 70 anos atualmente, tratando-se de pessoa com baixo grau de escolaridade, além da limitação funcional em razão da associação de várias enfermidades.

Tais condições tornam difíceis, se não impossíveis sua reabilitação para outra atividade laboral, já que mesmo em desvio de função (auxiliar de laboratório) exerce atividades que exigem de seu condicionamento físico, que possui diversas limitações.

Partindo dessas premissas, o conjunto probatório indica a impossibilidade de retorno às suas atividades habituais, seja como auxiliar de serviços diversos seja como auxiliar de laboratório, razão pela qual deve ser concedida a aposentadoria por invalidez à apelante, sob pena de colocá-la em condições desumanas e impiedosas, em violação aos direitos constitucionais fundamentais e à dignidade da pessoa humana.”

Assim, não há que se falar em contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva, na qual constou:

“(...) Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para determinar que os Apelados concedam o benefício da Aposentadoria por Invalidez à Apelante Iracy Nascimento da Silva, com proventos integrais”.

Assim,
é o caso de correção do erro material, passando a constar da ementa r. julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL – CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO – IDADE AVANÇADA - LIMITAÇÕES FÍSICAS COMPROVADAS - IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. "A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

Quanto à alegação de que
o acordão incorreu em omissão sobre os pedidos de tutela recursal e condenação em honorários de sucumbência, tem-se que realmente o v. acórdão foi omisso nesse ponto.

Pois bem.

A Apelante, ora Embargante, pretende a concessão de tutela de urgência recursal para implantação imediata do benefício, sob o fundamento de que é pessoa idosa e portadora de várias patologias gravíssimas e que o benefício tem natureza alimentar.

No que diz respeito à concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a existência dos elementos cumulativos que evidenciem a probabilidade do direito e o fundado receio de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Assim, tendo em vista a existência de verossimilhança da alegação, conforme declarado no acórdão, somado ao dano irreparável ou de difícil reparação, considerando incapacidade da Embargante e sua idade avançada, bem como porque se trata de verba de caráter alimentar, concedo a tutela de urgência para determinar a imediata implantação do benefício de aposentadoria por invalidez com proventos integrais.

Já ao que tange aos honorários de sucumbência, também assiste razão à Embargante. A sentença de improcedência foi reformada, dando provimento ao recurso de apelação e julgando procedente a ação de concessão de aposentadoria por invalidez.

Inverto os ônus da sucumbência, condenando a parte autora/exequente ao pagamento das custas e de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% do valor da causa, atualizado monetariamente pelo INPC e será acrescida de juros de mora, a contar da citação, com indexadores aplicáveis à poupança.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos por Iracy Nascimento da Silva, para sanar erro material fazendo constar na ementa do v. acórdão que
o recurso foi conhecido e provido
, em conformidade com a fundamentação e a parte dispositiva do mesmo, bem como para sanar as omissões apontadas e condenar o Embargado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% do valor da causa,
atualizado monetariamente pelo INPC e será acrescida de juros de mora, a contar da citação, com indexadores aplicáveis à poupança.

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
pretendida, determinando que o benefício de aposentadoria por invalidez seja implantado em favor da Embargante no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação dessa decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021